Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROBERTO ABRÃO JUNIOR
AGRAVADO(s):
NEYLA AIRES NEGRY
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ROBERTO ABRÃO JUNIOR contra a decisão proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Vício de Consentimento c/c Tutela de Urgência no 1025270-05.2020.8.11.0041 movida em desfavor de NEYLA AIRES NEGRY, que indeferiu o pedido de tutela jurisdicional de urgência através da qual pretendia a declaração de nulidade da alteração contratual que o excluiu do quadro societário sem sua anuência e mediante simulação, bem como a devolução de suas quotas sociais, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.
Sustenta o recorrente, em síntese, que estaria demonstrado nos autos que a sua exclusão da sociedade teria se dado através de ato ilícito, sem o seu consentimento, visto que funcionários do escritório de contabilidade Vilas Boas Auditoria e Consultoria Contábil EIRELI – SISCON – que prestava serviços à empresa – usou o seu certificado digital de forma indevida para assinar a sua saída do quadro societário, por ordem da sócia agravada, o que deve ser considerado ato anulável, nos termos do art. 171 do Código Civil.
Afirma que o ocorrido foi confirmado pelo próprio escritório em questão em declaração juntada aos autos originais.
Aduz que após a indigitada alteração do quadro social, a sócia agravada retirou toda a sua contabilidade do citado escritório de contabilidade, deixando claro o ato de simulação praticado, pois sabia que assim que descobrissem a fraude praticada, o sócio agravante buscaria esclarecimentos a respeito do ato.
Alega que a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano irreversível se revela evidente na medida em que, estando a agravada na posse de toda a empresa e dos respectivos bens, poderá vendê-la, total ou parcialmente, admitir novo sócio, utilizar o dinheiro que está no banco, relativo a valores a receber, esvaziando as contas da sociedade, etc.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, conforme cediço, a assinatura digital aposta em qualquer documento faz presumir a livre manifestação de vontade de seu titular, de modo que, como bem frisou a decisão agravada, a ocorrência do alegado vício de consentimento demandará um exame probatório mais apurado.
Nada impede, porém, que o agravante obtenha no juízo de origem certidão do feito ajuizado a fim de requerer a anotação da existência da ação no respectivo registro civil da sociedade, com vistas a dar ciência e resguardar eventuais terceiros de boa-fé.
Forte nessas razões, indefiro a liminar recursal
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora